Tribunal: CARF
Processo: 13971.911649/2011-83
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-04-07
Data de publicação: 2022-04-27

Inteiro teor:
S1-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13971.911649/2011-83
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1003-002.930 – 1a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
07 de abril de 2022
Recorrente
CRISIPA ADMINISTRADORA DE BENS LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2004
DIREITO SUPERVENIENTE. IRRF. SÚMULAS CARF NoS 80 E 143.
Na apuração do IRPJ ou CSLL, a pessoa jurídica poderá deduzir do imposto
devido o valor do imposto de renda retido na fonte, desde que comprovada a
retenção e o cômputo das receitas correspondentes na base de cálculo do
imposto. A prova do imposto de renda retido na fonte deduzido pelo
beneficiário na apuração do imposto de renda devido não se faz
exclusivamente por meio do comprovante de retenção emitido em seu nome
pela fonte pagadora dos rendimentos.
NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DA LIQUIDEZ E CERTEZA DO
INDÉBITO.
Instaurada a fase litigiosa do procedimento, cabe a Recorrente produzir o
conjunto probatório nos autos de suas alegações, já que o procedimento de
apuração do direito creditório não dispensa a comprovação inequívoca da
liquidez e da certeza do valor de direito creditório pleiteado (art. 170 do
Código Tributário Nacional).

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mauritânia Elvira de Sousa
Mendonça, Márcio Avito Ribeiro Faria, Carmen Ferreira Saraiva (Presidente).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13971.911649/2011-83
Fl. 64
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1003-002.930 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13971.911649/2011-83

Relatório
Trata-se de recurso voluntário contra acórdão de no 16-86.905, proferido pela 5a
Turma da DRJ/SPO, em 10 de abril de 2019, que julgou improcedente a manifestação de
inconformidade apresentada pela Recorrente, não reconhecendo integralmente o direito
creditório pleiteado referente a saldo negativo de IRPJ (ano-calendário de 2004).
Por bem descrever os fatos e por economia processual, adoto o relatório da
decisão da DRJ, nos termos abaixo, que será complementado com os fatos que se sucederam:
Trata o presente processo de Manifestação de Inconformidade contra o Despacho
Decisório de fls. 10 que homologou em parte a compensação declarada nos
PER/DCOMPs vinculados ao saldo negativo de IRPJ apurado no ano calendário de
2004
O crédito no montante de R$ 31.141,26 indicado no PER/DCOMP identificado sob no
11652.59031.041007.1.7.02-0782 foi analisado de forma eletrônica pelo sistema de
processamento da Receita Federal do Brasil - RFB que emitiu o Despacho Decisório em
comento, assinado pelo titular da unidade de jurisdição da requerente, pelo qual não foi
apurado saldo negativo de IRPJ disponível para compensação no valor de R$ 15.842,79.
As parcelas, não confirmadas no processamento do PER/DCOMP foram detalhadas no
demonstrativo disponibilizado no site da RFB como segue: (cópia às fls. 11 e 12).

A falta apurada implicou na homologação parcial da DCOMP no
11652.59031.041007.1.7.02-0782
e
não
homologação
das
DCOMPs
no
11095.35994.181207.1.3.02-5829,
29476.67239.300508.1.3.02-0318,
41342.35344.300708.
1.3.02-3328,
38335.73000.101007.1.3.02-8020,
19855.91989.300307.1.3.02-3172,
26465.
93909.300407.1.3.02-4110,
40012.45799.301107.1.3.02-9907,
04619.80607.290408.1.3.02-1070,
26949.96573.270608.1.3.02-5054 e 09300.41606.210808.1.3.02-0009.
Cientificado em 17/01/2012, o contribuinte irresignado, impugnou o despacho
decisório, manifestando a sua inconformidade às fl. 02, como segue:
(...)
Fl. 65
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1003-002.930 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13971.911649/2011-83

1. O presente Despacho Decisório originou-se da realização de auditoria
interna nos PER/DCOMP. nas quais os créditos não foram confirmados
"Declaração de Compensação "que ocasionou a não homologação total do
PER/DCOMP.
2. A não confirmação da homologação no Valor RS 15.298,47 refere-se a
Imposto de Renda Retido na Fonte referente Juros Sobre Capital Próprio,
creditado pela Empresa Edelsa Participações S.A a sua Acionista Crisipa
Administradora de Bens Ltda.
3. Inicialmente a Empresa Edelsa Participações S.A recebeu créditos de "Juros
Sobre Capital Próprio" da Empresa Karsten S.A cnpj n° 82.640.558/0001-04.
sobre cujo valor crédito existiu uma retenção de imposto de renda na fonte no
valor do RS 74.115.38.
4. Ato seguinte a própria Edelsa Participações S.A redistribuiu Juros Sobre o
Capital Próprio, creditando valores a seus acionista entre eles a empresa Crisipa
Administradora de Bens Ltda., no valor de R$ 101.989.80. retendo IRRF na
importância de R$ 15.298.47, cujo valor retido gerou créditos a empresa Crisipa
administradora de Bens Lida.. Conforme previsto no Parágrafo 6° do Artigo 9°da
Lei n° 9.249 de 26/12/1993.
5. A vista de todo o exposto, espera e requer a impugnante seja acolhida a
presente Impugnação para o fim de assim ser decidido homologando a
PER/DCOMP”.
Por sua vez, a 5a Turma da DRJ/SPO entendeu por bem julgar improcedente a
manifestação de inconformidade e não reconheceu o direito creditório pleiteado, sob a alegação
de que a Recorrente não teria apresentando os dos informes de rendimentos exigidos na
legislação de regência.
Inconformada, a Recorrente apresentou recurso de voluntário repisando os
mesmos argumentos já aduzidos por ocasião da manifestação de inconformidade, reproduzindo,
inclusive, as mesmas palavras.
É o relatório.

Voto
Conselheira Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça, Relatora.
O recurso voluntário apresentado pela Recorrente atende aos requisitos de
admissibilidade previstos nas normas de regência, em especial no Decreto no 70.235, de 06 de
março de 1972. Assim, dele tomo conhecimento, inclusive para os efeitos do inciso III do art.
151 do Código Tributário Nacional (CTN).
Análise do Direito Creditório
A controvérsia nos autos cinge-se ao reconhecimento de direito creditório
decorrente de saldo negativo de IRPJ, relativo ao ano calendário de 2004, no montante de R$
31.141,26.
Fl. 66
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1003-002.930 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13971.911649/2011-83

A DRF homologou parcialmente a compensação em questão ante a não
confirmação de parte do IRRF cód. 5706 (JCP) por falta de comprovação da retenção. Assim, de
acordo com Despacho Decisório em comento, não foi apurado saldo negativo de IRPJ disponível
para compensação no valor de R$ 15.842,79.
A Recorrente contribuinte apresentou sua manifestação de inconformidade em
relação ao montante de crédito não reconhecido. Por sua vez, a DRJ manteve o despacho
decisório em discussão “diante da falta de comprovação do IRRF reclamado”.
Para melhor compreensão, segue trecho do acórdão de piso:
“(...)
DO IRRF COMPENSADO
A compensação do imposto/contribuição retido a título de antecipação deve observar o
disposto no artigo 272 e 837 do RIR/1999 reproduzidos a seguir: (destaque acrescido)
Art. 272. Na escrituração dos rendimentos auferidos com desconto do imposto
retido pelas fontes pagadoras, serão observadas, nas empresas beneficiadas, as
seguintes normas:
I - o rendimento percebido será escriturado como receita pela respectiva
importância bruta, verificada antes de sofrer o desconto do imposto na fonte;
II - o imposto descontado na fonte pagadora será escriturado, na empresa
beneficiária do rendimento:
a) como despesa ou encargo não dedutível na determinação do lucro real, quando
se tratar de incidência exclusiva na fonte;
b) como parcela do ativo circulante, nos demais casos.
Art. 837 No cálculo do imposto devido, para fins de compensação, restituição ou
cobrança de diferença do tributo, será abatida do total apurado a importância que
houver sido descontada nas fontes, correspondente a imposto retido, como
antecipação, sobre rendimentos incluídos na declaração (Decreto-lei n.o 94/66,
art. 9o).
Em relação ao IRRF informado no PER/DCOMP analisado e não confirmado nos
sistemas da RFB, o meio probatório adequado para comprovar a retenção do
imposto/contribuição incidente sobre rendimentos pagos ou creditados é o Comprovante
de Rendimentos Pagos ou Creditados, a teor dos seguintes dispositivos:
Decreto no 3.000, de 26 de março de 1999 - RIR/99.
Art. 929. As pessoas físicas ou jurídicas são obrigadas a prestar aos órgãos da
Secretaria da Receita Federal, no prazo legal, informações sobre os
rendimentos que pagaram ou creditaram no ano-calendário anterior, por si ou
como representantes de terceiros, com indicação da natureza das respectivas
importâncias, do nome, endereço e número de inscrição no CPF ou no CNPJ,
das pessoas que o receberam, bem como o imposto de renda retido da fonte
(Decreto-Lei no 1.968, de 1982, art. 11, e Decreto-Lei no 2.065, de 1983, art.
10).
(...)
Fl. 67
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1003-002.930 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13971.911649/2011-83

Art. 942. As pessoas jurídicas de direito público ou privado que efetuarem
pagamento ou crédito de rendimentos relativos a serviços prestados por outras
pessoas jurídicas e sujeitos à retenção do imposto na fonte deverão fornecer, em
duas vias, à pessoa jurídica beneficiária Comprovante Anual de Rendimentos
Pagos ou Creditados e de Retenção de Imposto de Renda na Fonte, em modelo
aprovado pela Secretaria da Receita Federal (Lei no 4.154, de 1962, art. 13, §
2o, e Lei no 6.623, de 23 de março de 1979, art. 1o).
Parágrafo único. O comprovante de que trata este artigo deverá ser fornecido
ao beneficiário até o dia 31 de janeiro do ano-calendário subseqüente ao do
pagamento (Lei no 8.981, de 1995, art. 86).
Art. 943. A Secretaria da Receita Federal poderá instituir formulário próprio
para prestação das informações de que tratam os arts. 941 e 942 (Decreto-Lei no
2.124, de 1984, art. 3o, parágrafo único).
§ 1o. O beneficiário dos rendimentos de que trata este artigo é obrigado a
instruir sua declaração com o mencionado documento (Lei no 4.154, de 1962,
art. 13, § 1o).
§ 2o. O imposto retido na fonte sobre quaisquer rendimentos ou ganhos de
capital somente poderá ser compensado na declaração de pessoa física ou
jurídica, quando for o caso, se o contribuinte possuir comprovante da retenção
emitido em seu nome pela fonte pagadora, ressalvado o disposto nos §§ 1o e 2o
do art. 7o, e no § 1o do art. 8o (Lei no 7.450, de 1985, art. 55).”(negritou-se) (IN
SRF no 119/2000)
Art. 4o O Comprovante Anual de Rendimentos Pagos ou Creditados e de
Retenção de Imposto de Renda na Fonte - Pessoa Jurídica será utilizado para
comprovar o imposto de renda retido na fonte a ser deduzido ou compensado
pela beneficiária dos rendimentos ou a ela restituído.
Não se olvida que a responsabilidade pela apresentação da DIRF e fornecimento do
"Comprovante de Rendimentos Pagos ou Creditados e do Imposto de Renda Retido na
Fonte" é da fonte pagadora, a teor dos artigos 929 e 942 do Regulamento do Imposto de
Renda, aprovado pelo Decreto no 3.000, de 26 de março de 1999 - RIR/99.
Porém, o contribuinte tem o dever de exigir da fonte pagadora o Comprovante de
Rendimentos Pagos ou Creditados, cuja obrigação de fornecimento é prevista nas
normas de regência (art. 733 do RIR/99), ou em caso de a própria empresa beneficiada
efetuar o recolhimento do IRRF, é necessária a apresentação dos DARF de
recolhimento do tributo.
A Requerente não apresentou o Informe de Rendimentos exigido nas normas acima
reproduzidas.
No caso, vale lembrar que nos termos da legislação processual em vigor, o ônus da
prova incumbe ao autor, quanto ao fato constitutivo do seu direito; e ao réu, quanto à
existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor (art. 333 do
Código de Processo Civil). Tratando-se de fato constitutivo de direito, a prova do
indébito tributário, fato jurídico a dar fundamento ao direito de repetição ou à
compensação, compete ao sujeito passivo.
Nesse passo, a Declaração de Compensação, por estar vinculada a um direito alegado
pela contribuinte, deve estar fundamentada e acompanhada de documentação
comprobatória da existência do crédito junto à Fazenda Pública para aferição da
autoridade administrativa quanto à sua consistência.
Fl. 68
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1003-002.930 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13971.911649/2011-83

Diante da falta de comprovação do IRRF reclamado, o despacho decisório ora
guerreado, não merece reparos”.
Depreende-se, portanto, do acórdão recorrido que o julgadores “a quo”
entenderam ser o Comprovante de Rendimentos Pagos ou Creditados o único meio probatório
adequado para comprovar a retenção do imposto/contribuição incidente sobre rendimentos pagos ou
creditados.
Por outro lado, a Recorrente limitou-se à alegação de que existiu uma retenção de
imposto de renda na fonte e que “própria Edelsa Participações S.A redistribuiu Juros Sobre o
Capital Próprio, creditando valores a seus acionista entre eles a empresa Crisipa Administradora de
Bens Ltda., no valor de R$ 101.989.80. retendo IRRF na importância de R$ 15.298.47, cujo valor
retido gerou créditos a empresa Crisipa administradora de Bens Lida.. Conforme previsto no
Parágrafo 6° do Artigo 9°da Lei n° 9.249 de 26/12/1993”
Ressalte-se que a Recorrente não apresentou qualquer documentação, quer em
sede de manifestação de inconformidade ou em suas razões recursais, para comprovação das
retenções sofridas.
Passemos à analise do caso.
Inicialmente, vale destacar que a pessoa jurídica pode deduzir do tributo devido o
valor do tributo pago ou retido na fonte, incidente sobre receitas computadas na determinação do
lucro real, bem como o IRPJ ou CSLL determinado sobre a base de cálculo estimada no caso
utilização do regime com base no lucro real anual, para efeito de determinação do saldo de IRPJ
ou CSLL negativo ou a pagar no encerramento do período de apuração, ocasião em que se
verifica a sua liquidez e certeza (art. 34 da Lei no 8.981, de 20 de janeiro de 1995 e art. 2o e art.
28 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996).
Sobre a retenção na fonte, o Parecer Normativo Cosit no 01, de 24 de setembro de
2002, orienta:
7. No caso do imposto de renda, há que ser feita distinção entre os dois regimes de
retenção na fonte: o de retenção exclusiva e o de retenção por antecipação do imposto
que será tributado posteriormente pelo contribuinte.
Retenção exclusiva na fonte
8. Na retenção exclusiva na fonte, o imposto devido é retido pela fonte pagadora que
entrega o valor já líquido ao beneficiário.
9. Nesse regime, a fonte pagadora substitui o contribuinte desde logo, no momento em
que surge a obrigação tributária. A sujeição passiva é exclusiva da fonte pagadora,
embora quem arque economicamente com o ônus do imposto seja o contribuinte.
10. Ressalvada a hipótese prevista nos parágrafos 18 a 22, a responsabilidade exclusiva
da fonte pagadora subsiste, ainda que ela não tenha retido o imposto.
Imposto retido como antecipação
Fl. 69
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1003-002.930 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13971.911649/2011-83

11. Diferentemente do regime anterior, no qual a responsabilidade pela retenção e
recolhimento do imposto é exclusiva da fonte pagadora, no regime de retenção do
imposto por antecipação, além da responsabilidade atribuída à fonte pagadora para a
retenção e recolhimento do imposto de renda na fonte, a legislação determina que a
apuração definitiva do imposto de renda seja efetuada pelo contribuinte, pessoa física,
na declaração de ajuste anual, e, pessoa jurídica, na data prevista para o encerramento
do período de apuração em que o rendimento for tributado, seja trimestral, mensal
estimado ou anual.
In casu, estamos tratando do IRRF e para que haja o reconhecimento do direito
creditório é necessário um cuidadoso exame do crédito pleiteado, uma vez que é absolutamente
essencial verificar a precisão dos dados informados em todos os livros de escrituração
obrigatórios por legislação fiscal específica bem como os documentos e demais papéis que
serviram de base para escrituração comercial e fiscal (art. 170 do Código Tributário Nacional).
Outrossim, conforme determinam os §§ 1o e 3o do art. 9o do Decreto-Lei no 1.598,
de 26 de dezembro de 1977, a escrituração mantida com observância das disposições legais faz
prova a favor do sujeito passivo dos fatos nela registrados e comprovados por documentos
hábeis, segundo sua natureza, ou assim definidos em preceitos legais, exceto nos casos em que a
lei, por disposição especial, atribua a ele o ônus da prova de fatos registrados na sua escrituração
Neste contexto, percebe-se que o voto condutor do acórdão de piso, para a
negativa do reconhecimento integral do direito creditório pleiteado, considerou serem os únicos
documentos hábeis para tal comprovação, a apresentação de informes de rendimentos e/ou
DIRF.
Porém, conforme súmula CARF 143, os contribuintes podem comprovar por
quaisquer meios de prova as retenções que dão sustentação à formação do crédito reivindicado,
não sendo o informe de rendimentos emitido pela fonte pagadora como única forma de
demonstrar o crédito. Noutras palavras, qualquer meio em direito admitido é hábil para fins de
início de prova de parcela do direito pleiteado em discussão.
O CARF, assim, emitiu a Súmula no 143 que define:
Súmula CARF 143 A prova do imposto de renda retido na fonte deduzido pelo
beneficiário na apuração do imposto de renda devido não se faz exclusivamente por
meio do comprovante de retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora dos
rendimentos.
Porém, no caso dos autos, a Recorrente não apresentou qualquer documentação
em sede recursal para comprovação das retenções sofridas. De fato, todos os documentos
constantes nos autos foram regularmente examinados com minudência, conforme a legislação de
regência da matéria e, diferentemente do alegado, o suposto equívoco indicado na peça recursal
não restou comprovado, já que, mesmo tendo constado de maneira explícita, no acórdão de piso,
a necessidade de se apresentar a documentação relativa à parcela do crédito não reconhecida, a
Recorrente assim não procedeu.
Fl. 70
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1003-002.930 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13971.911649/2011-83

Salienta-se que o ônus da prova de demonstrar explicitamente a liquidez e da
certeza do valor de direito creditório pleiteado recai sobre a Recorrente, conforme previsão no
Código de Processo Civil, em seu art. 333:
Art. 333. O ônus da prova incumbe:
I - ao autor, quanto ao fato constitutivo do seu direito;
II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo,
Ademais, essa Julgadora entende que a juntada de documentos pode ser admitida,
ainda que produzidos em sede de interposição do Recurso voluntário. Essa possibilidade jurídica
encontra-se expressamente normatizada pela interpretação sistemática do art. 16 e do art. 29 do
Decreto 70.235, de 06 de março de 1972, em casos específicos como o ora analisado.
Ora, o julgador orientando-se pelo princípio da verdade material na apreciação da
prova, deve formar livremente sua convicção mediante a persuasão racional decidindo com base
nos elementos existentes no processo e nos meios de prova em direito admitidos ainda que
apresentados em sede recursal com o escopo de confrontar a motivação constante nos atos
administrativos em que foi afastada a possibilidade de homologação da compensação dos
débitos, porque não foi comprovado o erro material (art. 170 do Código Tributário Nacional e
art. 15, art. 16, art. 18 e art. 29 do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972).
Repise-se: com a edição da Súmula CARF no 143 o sujeito passivo passou a poder
apresentar outros documentos, que não os informes de rendimentos, como meio de prova de que
efetivamente sofreu as retenções. Mas, a Recorrente não juntou nenhum documento ao recurso
voluntário para comprovar o alegado equívoco por ela apontado em relação aos valores apurados
pela a auditoria e decisão recorrida.
Ora, homologar a compensação pleiteada sem a comprovação adequada do
suposto crédito - não é observar ao princípio da verdade material, que rege o processo
administrativo, mas agir de forma impudente, pois com base nas declarações e documentos
constantes no processo não há como validar os créditos, e, por conseguinte, não pode ser
identificada a liquidez e certeza dos créditos em discussão nestes autos, nos termos do art. 170
do Código Tributário Nacional:
Art. 170. A lei pode, nas condições e sob as garantias que estipular, ou cuja estipulação
em cada caso atribuir à autoridade administrativa, autorizar a compensação de créditos
tributários com créditos líquidos e certos, vencidos ou vincendos, do sujeito passivo
contra a Fazenda pública. (grifei)
Conclui-se, pois, que não foram carreados aos autos pela Recorrente os dados
essenciais a provar a liquidez e certeza do crédito em discussão e dos argumentos contidos no
recurso voluntário.
Fl. 71
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 1003-002.930 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13971.911649/2011-83

Ante o exposto, oriento meu voto no sentido de negar provimento ao Recurso
Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça

Fl. 72
DF CARF MF
Documento nato-digital